Tribunal: TJES
Processo: 5009757-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009757-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WILQUER MARTINS DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. ESTUDO À DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FREQUÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 129, § 1º, DA LEP; ART. 3º, DA RESOLUÇÃO CNJ 391/2021; E SÚMULA 341 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A remição da pena pelo estudo, estabelecida no art. 126, § 1º, da Lei de Execuções Penais, perfaz instituto que torna viável, pela realização de atividade de desenvolvimento intelectual (estudantil), o resgate de parte da pena privativa de liberdade imposta ao condenado, reduzindo-lhe a sua duração. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 341, segundo a qual “A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto”. Por sua vez, o artigo 129, § 1º, da Lei de Execuções Penais, estabelece que, no caso de estudo fora do estabelecimento prisional, caberá ao reeducando a comprovação de sua frequência ao curso. Já o artigo 3º, da Resolução CNJ nº 391/2021, disciplina que, para fins de remição, deverá ser considerada a efetiva participação do reeducando na atividade educacional, independente do aproveitamento. No presente caso, não obstante o reeducando tenha comprovado o aproveitamento do primeiro e segundo períodos do curso superior de Administração, não trouxe aos autos documentação apta a atestar a sua frequência, de modo que não atende aos requisitos legais para a concessão do referido benefício. Precedentes. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
agravo em execução penal
interposto em favor de
Wilquer Martins de Jesus
,
em face da decisão proferida
no mov. 531.1
pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
Vara de Execução Penal de Vila Velha – Exclusiva regime Semiaberto,
nos autos da Execução Penal nº
0004148-97.2015.8.08.0012
, que indeferiu o pedido de remição em razão d
e estudo na modalidade à distância.

Em razões recursais acostadas no mov.
536.1
, a defesa argumenta que
apresentou
nos autos da execução penal o histórico de conclusão do primeiro e segundo período
s
do curso superior de Administração,
em que consta que o reeducando foi
aprovado em todas as matérias,
bem como a carga horária de cada disciplina cursada
.
Diante disso,
requer a reforma da decisão recorrida, de modo que seja concedida a remição referente às 792 (setecentos e noventa e duas) horas por ele cursadas, o que totalizará 66 (sessenta e seis) dias remidos.

Pois bem.

Acerca do tema, o
art
igo
126,
caput
e § 1º, inciso I, da Lei de Execuções Penais, dispõe o que segue:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho
ou por estudo
, parte do tempo de execução da pena.

§1
º
A contagem de tempo referida no
caput
será feita à razão de:

I -
1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar
- atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias (...).

Partindo da literalidade do dispositivo supra transcrito, é indubitável
que a remição da pena pelo estudo perfaz instituto que torna viável, pela realização de atividade de desenvolvimento intelectual (estudantil), o resgate de parte da pena privativa de liberdade imposta ao condenado, reduzindo-lhe a sua duração.

A matéria encontra-se, inclusive, sumulada, conforme se infere do teor do Enunciado da Súmula nº 341, do Superior Tribunal de Justiça,
in

verbis
:

A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.

Pretende-se, com essa ação, não apenas
impedir a inércia do reeducando no cárcere
, mas, principalmente, motivar a sua ressocialização, fazendo com que disponha de meios suficientes de aprendizado e instrução, com o objetivo de reinseri-lo à sociedade.

Isso porque, uma das principais formas de se combater a violência e a criminalidade é a realização de um trabalho voltado para a instrução do preso, seja por meio de uma capacitação técnico-profissional, seja pelo aprendizado escolar,
como forma de possibilitar ao apenado melhores e mais adequadas condições de disputar uma vaga de trabalho no futuro, após o cumprimento da pena.

Assim, em relação ao estudo, a remição se dá por
horas de
frequência
escolar,
prevendo a lei o
desconto de um dia de pena a cada 12 horas de estudo
.

No que concerne à frequência,
o artigo 129, § 1º, da Lei de Execuções Penais, estabelece
que, no caso de estudo fora do estabelecimento prisional,
caberá ao reeducando a sua comprovação. Confira-se:

Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.

§ 1º O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar.

Já o artigo 3º, da Resolução CNJ nº 391/2021,
disciplina que, para fins de remição, deverá ser considerada a efetiva participação do reeducando na atividade educacional, independente do aproveitamento. Vejamos:

Art. 3
º
O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar
considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento,
exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Assentadas essas premissas, no presente caso, a magistrada
a quo
indeferiu o pedido de remição, uma vez que,
não obstante o reeducando tenha comprovado o aproveitamento do
primeiro e segundo período
s
do curso superior de Administração,
não trouxe aos autos documentação apta a atestar a sua frequência.

Na ocasião, ainda foi ponderado
“que o estudo por EAD não realiza o cômputo de presença do reeducando, uma vez que não são ministradas aulas ao vivo, sendo o estudo realizado por meio de vídeo-aulas previamente gravadas e disponibilizadas e tratar de estudo realizado à distância”
,
o que dificulta a verificação da efetiva participação e frequência escolar do reeducando.

Vale dizer que o entendimento adotado pela magistrada
a quo,
além de estar em consonância com o disposto na Súmula nº 341, do Superior Tribunal de Justiça, no artigo 129, § 1º, da Lei de Execução Penal, e no
artigo 3º, da Resolução CNJ nº 391/2021,
também encontra guarida na jurisprudência pátria.

Por oportuno, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO À DISTÂNCIA. EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO PREENCHIDAS. ART. 126, §§ 1.º e 2.º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A remição de pena pelo estudo somente é possível quando devidamente acompanhados de dados a respeito de carga diária de estudos,
frequência escolar
e métodos de avaliação empregados, além de haver habilitação da instituição para ministrar os cursos, nos termos do art. 126, §§ 1.º e 2.º, da Lei de Execução Penal.
2. No caso, segundo a Corte a quo, o pleito de remição por estudo à distância foi indeferido pela ausência de fiscalização das horas estudadas pelo Sentenciado ou da certificação por autoridades educacionais, além da concomitância com período de trabalho efetuado e remido, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 849.343/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. ESTUDO. ENSINO SUPERIOR. MODALIDADE À DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. MANTIDO INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante extrai-se dos artigos 122, inc. II e 126 da Lei 7.210/84, os condenados que cumprem pena em regime semiaberto possuem direito de remir a pena pelo estudo, podendo ser concedida saída temporária para frequência de curso superior, sendo que o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes. A Resolução nº 391/2021 do CNJ prevê, ainda, que o apenado “terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar”. 2. A decisão que indeferiu o direito de estudo, em nível superior, fora da unidade prisional, encontra-se adequada e fundamentada, na medida em que a magistrada ressaltou que, diversamente da modalidade presencial, no Ensino à Distância (EAD), não seria possível fiscalizar se o apenado, durante o período da saída, estaria efetivamente estudando em sua residência. Não há razão para reforma da Decisão agravada. 3. Agravo desprovido.

(Agravo em execução nº
5005534-35.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal. Data de Julgamento: 16/10/2023).

Diante disso, evidencia-se que a ausência de efetiva comprovação de frequência no curso obsta a concessão da remição pleiteada.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto
,
mantendo, na íntegra, a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)